Tribunal: TJPA
Processo: 0800235-80.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10342 - Reajuste de Remuneração
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800235-80.2022.8.14.0006

APELANTE: SEBASTIAO SANTA BRIGIDA DA SILVA

APELADO: IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MILITAR ESTADUAL. REFORMA EX OFFICIO. DIREITO ADQUIRIDO À RESERVA REMUNERADA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ATO JURÍDICO PERFEITO OU À COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por IGEPPS contra decisão monocrática que, em juízo de retratação, deu provimento à apelação do agravado, SEBASTIÃO SANTA BRÍGIDA DA SILVA, para anular o ato de sua reforma
ex officio
, reconhecendo o direito à reclassificação como integrante da reserva remunerada, com todos os efeitos legais, inclusive retroativos (respeitada a prescrição quinquenal), e à promoção à graduação imediatamente superior, nos termos da legislação vigente à época.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a decisão monocrática que, em juízo de retratação, reconhece o direito do militar à reserva remunerada, com base no preenchimento dos requisitos legais à época da inativação; (ii) estabelecer se a decisão proferida implica afronta ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso preenche os requisitos legais e deve ser conhecido, não havendo nulidade por ausência de impugnação específica, pois o agravante articulou argumentos sobre violação a garantias constitucionais.

A decisão monocrática encontra-se fundamentada e amparada em elementos probatórios constantes nos autos, os quais demonstram que o agravado já havia completado mais de trinta anos de serviço à época da reforma, preenchendo os requisitos legais para a passagem à reserva remunerada com proventos integrais.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 630.501/RS (Tema 334), reconhece o direito adquirido do segurado ao melhor benefício, desde que preenchidos os requisitos legais na data da inativação, o que se aplica ao caso.

A alegação de afronta ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada não subsiste, pois, a decisão combatida respeita o entendimento consolidado no STF sobre a prevalência da situação jurídica mais favorável ao beneficiário, não havendo reexame de matéria definitivamente julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O militar estadual que, à época da inativação, já havia preenchido os requisitos legais para a reserva remunerada possui direito adquirido a essa modalidade de inatividade, ainda que tenha sido reformado ex officio.

A decisão que reconhece esse direito, com base em elementos objetivos e em conformidade com o entendimento do STF, não afronta o ato jurídico perfeito nem a coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, art. 1.021, §2º; Constituição do Estado do Pará, art. 45, §9º; Lei Estadual nº 5.251/1985, art. 102.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 630.501/RS (Tema 334), Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 21.02.2013; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães do Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO Nº 0800235-80.2022.8.14.0006

AGRAVANTE:
IGEPPS

AGRAVADO:
SEBASTIAO SANTA BRIGIDA DA SILVA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 27572770)

interposto por
IGEPPS
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 26377072 que conheceu o recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo agravado, exercendo juízo de retratação e reformando a decisão ID 19181883, para dar provimento à apelação e julgar procedente o pedido formulado na inicial, a fim de anular o ato de reforma do autor, determinando sua reclassificação como integrante da reserva remunerada
ex officio,
com todos os efeitos legais, inclusive retroativos (respeitada a prescrição quinquenal), e a correspondente promoção à graduação imediatamente superior, nos termos da legislação vigente à época, na Ação Ordinária de origem.

Em suma, o agravante aduz que, os proventos da demandante foram corretamente arbitrados de acordo com a Portaria a qual deve ser respeitada, sob pena de ofensa ao ato jurídico perfeito e da coisa julgada, pois a decisão de passagem para reforma foi determinada judicialmente, cuja proteção está expressa na Carta Magna de 1988, em seu art. 5º, XXXVI e no art. 6º da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro.

Afirma que, eventual decisão que determina a revisão dos proventos de reforma ou mesmo o ato em si representa ofensa ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, o que não pode ser permitido pelo judiciário

Foram apresentadas contrarrazões (Conforme ID n. 28275053), na oportunidade, o agravado pugna pela inadmissibilidade do recurso, posto que não apresenta impugnação específica.

Argumenta que, o agravo interno não se presta à mera repetição de teses genéricas ou de inconformismo dissociado da fundamentação técnica.

Alega que, a decisão prolatada está na correta legalidade, não havendo motivos para questionamento dos fatos aduzidos e fundamentados.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

PRELIMINAR

Elenca o agravado que o recurso interposto não atende aos requisitos mínimos do art. 1.021, CPC, de modo que não oferece impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, limitando-se a apresentar argumentos genéricos.

Ao observar a peça recursal colacionada aos autos, verifico que o ora recorrente ofereceu argumentos acerca das suas pretensões, ao passo que é direito seu, frente a decisão monocrática proferida, ter seus argumentos apreciados pelo colegiado através de agravo interno.

O agravante faz ligação entre os fatos ocorridos e a possível afronta a proteção do ato jurídico perfeito e coisa julgada, conforme tópicos levantados na peça apresentada.

Ante o exposto,
REJEITO
a
PRELIMINAR
arguida pelo agravado.

Superada a questão preliminar, passo a apreciar o mérito do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu o recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo agravado, exercendo juízo de retratação e reformando a decisão ID 19181883, para dar provimento à apelação e julgar procedente o pedido formulado na inicial, a fim de anular o ato de reforma do autor, determinando sua reclassificação como integrante da reserva remunerada
ex officio,
com todos os efeitos legais, inclusive retroativos (respeitada a prescrição quinquenal), e a correspondente promoção à graduação imediatamente superior, nos termos da legislação vigente à época, na Ação Ordinária de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 26377072):

“(...)
Decido
.

Nos termos do art. 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil, cabe ao Relator, ao receber o Agravo Interno, proceder à reanálise da decisão monocrática e, se for o caso, exercer juízo de retratação.

Portanto, com fundamento no art. 1.021, §2º, do CPC e no art. 157 do Regimento Interno do TJPA, em juízo de retratação, verifico que a decisão monocrática deve ser reformada.

Revendo os autos, verifica-se que assiste razão ao agravante.

Extrai-se, a partir dos elementos probatórios constantes dos autos, que o apelante/agravante foi submetido a processo de reforma ex officio, conforme decisão da Junta de Saúde Militar competente. No referido procedimento, foi avaliado e declarado definitivamente inapto para o exercício das funções inerentes ao Serviço Policial Militar. Diante dessa constatação, foi determinada sua reforma
com proventos proporcionais.

Todavia, o autor comprova, documentalmente, possuir
mais de trinta anos de serviço
na data de sua passagem para a inatividade, computando o tempo de efetivo serviço na Polícia Militar do Estado do Pará, bem como os períodos averbados relativos a férias, licenças e tempo de serviço em outras instituições, conforme ficha funcional acostada aos autos. A simulação constante do processo administrativo (Id. nº 46687715 – pg. 52) corrobora esse dado, demonstrando que o agravante já cumpria os requisitos da reserva remunerada quando foi transferido para inatividade.

A Constituição do Estado do Pará prevê que:

“Art. 45. Os integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, são militares do Estado.

(...)

§ 9°. A transferência voluntária do servidor militar estadual para a inatividade remunerada será concedida
aos trinta anos de serviço, se homem
, e aos vinte e cinco anos de serviço se mulher, com os proventos definidos em lei.”

Ressalta-se que, à época dos fatos, vigorava o artigo 102 da Lei Estadual nº 5.251/1985, o qual, de fato, previa a possibilidade de transferência voluntária para a reserva remunerada, condicionando-a à solicitação expressa do policial militar, desde que este tivesse completado, no mínimo, 30 anos de serviço. Não se desconhece, portanto, que tal modalidade dependia de ato volitivo do próprio militar.

Contudo, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar em repercussão geral o RE 630.501/RS, que originou o Tema 334, fixou a tese de que o segurado tem
direito adquirido ao melhor benefício
, desde que preenchidos os requisitos legais à época da implementação.

Nesse sentido:

APOSENTADORIA – PROVENTOS – CÁLCULO. Cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais. Considerações sobre o instituto do direito adquirido, na voz abalizada da relatora – ministra Ellen Gracie –, subscritas pela maioria.

(STF - RE: 630501 RS, Relator.: ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 21/02/2013, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 26/08/2013)

Ademais, os proventos resultantes da reserva remunerada, conforme demonstrado nos autos, são significativamente superiores àqueles recebidos em razão da reforma ex officio, evidenciando prejuízo financeiro de monta considerável ao autor.

Dessa forma, verifica-se que o agravante já havia preenchido os requisitos para a passagem à reserva remunerada, sendo-lhe, portanto, mais vantajosa essa modalidade. A sua transferência para reforma ex officio, por outro lado, revela-se medida mais gravosa, destoando do direito já incorporado pelo segurado

Ante o exposto, em
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
, reformo a decisão de ID N. 19181883 para
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposta por SEBASTIÃO SANTA BRIGIDA DA SILVA, julgando procedente o pedido formulado na inicial, a fim de anular o ato de reforma do autor, determinando sua
reclassificação como integrante da reserva remunerada ex officio
, com todos os efeitos legais, inclusive retroativos (respeitada a prescrição quinquenal), e a correspondente
promoção à graduação imediatamente superior
, nos termos da legislação vigente à época e julgando
PREJUDICADO
o presente agravo interno. (...)”

Ora, sem maiores delongas, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de reformar a decisão monocrática proferida e declarar o provimento da apelação interposta, para anular o ato de reforma do autor, determinando a sua reclassificação como integrante da reserva remunerada ex officio.

De início, cabe salientar que, apesar dos argumentos elencados pelo agravante, a decisão monocrática proferida por este juízo está devidamente fundamentada, não restando dúvidas acerca da sua validade e legalidade.

Não há o que se falar sobre afronta a proteção ao ato jurídico perfeito, bem como a coisa julgada. O entendimento desenvolvido em sede decisória se acosta em jurisprudência pátria, além do Tema 334, do Supremo Tribunal Federal, que reforça o direito do agravado a receber as condições mais benéficas no caso concreto.

“Tema 334 - Direito a cálculo de benefício de aposentadoria de acordo com legislação vigente à época do preenchimento dos requisitos exigidos para sua concessão.

Tese:

Para o cálculo da renda mensal inicial, cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais para a aposentadoria, respeitadas a decadência do direito à revisão e a prescrição quanto às prestações vencidas”.

Diante desse contexto, não assiste razão ao agravante, não havendo motivos suficientes para reformar a decisão monocrática proferida, sendo a sua manutenção a medida a se impor, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 26377072, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 02/02/2026